Tribunal: TJMT
Processo: 1021096-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021096-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANUARIO MENACHO FERREIRA - CPF: 905.320.901-87 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021096-36.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/M

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Januário Menacho Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VEICULO APREENDIDO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. BEM RESTITUIDO. VEÍCULO TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE PARA O BANCO. NOVA APREENSÃO QUE RESULTOU NO LEILÃO DO BEM. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR INDICADO NA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A transferência indevida da propriedade do bem, que resulta na apreensão do veículo e consequentemente no leilão, configura ato ilícito, devendo o banco ressarcir o consumidor pelo valor do bem e pelos danos morais configurados ante a expectativa frustrada pela purgação da mora ocorrida na busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$36.885,00 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais), a
título de danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da venda (07/04/2021, ID 59839287 - cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (03/08/2021, ID 62178830), e;

2.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização,
a partir da citação (03/08/2021, ID 62178830), por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, argumenta o recorrido, ora recorrente: culpa exclusiva do consumidor; ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; danos morais/ausência de nexo; indenização/critério de aferição. Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O caso em destaque trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que o Autor alega ser proprietário do veículo
Pálio

WK Adven, marca Fiat, combustível flex, ano 2012/2012, cor cinza, com placa EYR1886, com o Renavam 00453137687 e Chassi 9BD17309PC4374268
, financiado pelo banco reclamado. Em razão do seu inadimplemento, o Banco ora reclamado ensejou a busca e apreensão do veículo determinado nos autos do processo no 1001628-57.2019.8.11.0002. Afirmou que em 08/04//2019, purgou a mora com o pagamento do saldo remanescente de R$14.637,30 sendo restituído a posse do bem. Relatou que mesmo com a quitação do financiamento, no dia 17/05/2019, a parte reclamada realizou a transferência do veículo para o seu próprio nome, implicando em nova apreensão do bem em uma blitz. Narrou que por não ter autorização para retirar o automóvel, o bem ficou por um tempo no pátio da empresa Vip Leilões e acabou sendo leiloado. Pleiteou a indenização pelos danos materiais no valor do veículo pela tabela fipe e a indenização pelos danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos vejo que o Autor faz prova do contrato de financiamento (id 123854392); da decisão proferida na ação de busca e apreensão que o veículo foi apreendido, bem como a decisão determinando a devolução do bem para a sua posse ante ao pagamento da integralidade da dívida (id 123854393); CRV comprovando que o veículo estava em nome do autor (id 123854396) e o CRV em que se constata a propriedade do Banco (id 123854398) e o edital do leilão ocorrido em 07/04/2021, constando o veículo no item 71 da lista dos bens a serem leiloados (123854399), além da tabela Fipe confirmando o valor do veículo (R$ 36.885,00) id 123858150).

Além de toda prova produzida pelo Autor, o Requerido, em sede de defesa, não se desincumbiu do seu ônus probatório, a rigor do estabelecido no artigo 373, II, do CPC, não apresentando qualquer prova de que o leilão não tenha ocorrido ou outra prova passível de desconstituir os argumentos do Reclamante.

Logo, os fatos são incontroversos. Ainda que tenha ocorrido a apreensão do veículo, em virtude da ação de busca e apreensão (autos n.
1001628-57.2019.8.11.0002) o Autor providenciou o pagamento do valor total devido, o que ocasionou a restituição do bem, ao seu nome, conforme consta da decisão judicial proferida naqueles autos:

“(...)

Assim, considerando que o cumprimento da liminar se deu em 03/04/2019, sendo a parcela do mês do fevereiro/2019 (R$ 1.025,30), paga com as devidas correções no dia 20/02/2019 e, o pagamento do restante (R$ 14.637,30) fora realizado em 08/04/2019, dentro do prazo legal, conforme comprovante de ID. 19622556, configurando a integralidade do débito,
expeça-se o competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais),
devendo o Mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

(...)”. (grifou-se)

Após a sentença na ação de busca e apreensão consolidando a posse do bem para o Autor, este peticionou informando que nesse interregno temporal o Banco havia transferido a propriedade do bem, requerendo ao final a expedição de oficio ao Detran para cancelar o ato da transferência e determinar que a propriedade retornasse para o seu nome. Ato contínuo foi determinado naqueles autos, que o Banco manifestasse sobre o pedido de transferência e, devidamente intimado, quedou-se inerte.

Logo, o Banco Recorrente já tinha sido cientificado quanto a transferência equivocada na propriedade do bem e, ao silenciar-se quanto ao caso, contribuiu para que o veículo fosse novamente apreendido em blitz e posteriormente leiloado. Assim sendo, está configurado o ato ilícito.

Sabe-se que no contrato de alienação fiduciária o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. Com isso, o devedor fiduciante se torna possuir direto do bem. Com o adimplemento do contrato o devedor se torna proprietário do veículo.

Desta forma, o ato ilícito cometido pelo Recorrente acarretou ao Recorrido a perda do bem e consequentemente a indenização deve ser fixada tendo como parâmetro o prejuízo sofrido pelo recorrido, qual seja, o valor do bem.

Como não houve pelo Recorrente impugnação específica quanto ao valor do veículo, a sentença não merece reparos.

Em relação ao dano moral, a sentença também não merece reparos, eis que frustrada a expectativa do Autor em permanecer com o veículo, mesmo após ter quitado o valor devido.

No concerne ao
quantum
indenizatório, tenho que fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022